Tribunal: TJMT
Processo: 0000663-58.2018.8.11.0026
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000663-58.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU - CPF: 055.786.671-55 (APELADO), ROGERIO BARCEL DE MATOS - CPF: 987.072.991-68 (VÍTIMA), BENEDITO DE MELO NUNES - CPF: 932.598.671-04 (ASSISTENTE), ELISANGELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 025.157.931-00 (ASSISTENTE), HEIDINEY PAULO DA SILVA - CPF: 048.480.271-28 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão de impronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que impronunciou o recorrido pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria. O
Parquet
sustentou a suficiência probatória para pronúncia e pleiteou o provimento do recurso para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para justificar a pronúncia do acusado nos termos da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de provas concretas e indícios suficientes de autoria impossibilita a pronúncia, sendo insuficientes declarações baseadas em deduções ou suposições não corroboradas por outros elementos probatórios.

4. A principal testemunha contradiz-se entre os depoimentos prestados na fase investigativa e em juízo, além de ter afirmado que o autor do crime apenas "se assemelhava" ao apelado, o que não configura indício concreto a autorizar a submissão do fato ao Tribunal do Júri.

5. Testemunhos adicionais carecem de precisão quanto à identificação do autor do homicídio, limitando-se a informações genéricas ou boatos, o que não atende aos requisitos probatórios exigidos para a pronúncia.

6. A jurisprudência prevalente desta Corte orienta que, na ausência de elementos suficientes para imputação de autoria, a manutenção da sentença de impronúncia é medida que se impõe, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

7. O art. 414 do CPP exige indícios suficientes de autoria para que o acusado seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia exige indícios concretos, sérios e suficientes de autoria, não podendo ser fundamentada em declarações contraditórias, genéricas ou baseadas em deduções não corroboradas por outros elementos probatórios.

2. A impronúncia do acusado é medida cabível quando inexistem elementos suficientes para a imputação de autoria, em conformidade com o art. 414 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 414.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal nº 1015344-12.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000663-58.2018.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pel
a
ção
crimina
l
interposta

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra

a decisão

proferida pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de
Arenápolis

que
, nos autos d
a Ação Penal nº
0000663-58.2018.8.11.0026
,

impronunciou

ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU

por
homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido]
–
art.
121, § 2º, I e
IV, do
CP
–
.

A

Promotoria de Justiça de Arenápolis

sustenta

a
suficiência
probatória para
pronúncia
, r
equer
endo
o provimento para que
o apelado seja
pronunciado nos
termos da denúncia (ID
222632706
).

Em
contrarrazões,

o
apelado pugna
pelo desprovimento
do
recurso

(ID

2
22632711
).

A
28
ª
Procurador
ia de
Justiça exarou parecer
pelo

provimento

do
apelo
para que
“
seja o acusado pronunciado, nos termos da denúncia, e, assim, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, na forma do artigo 413 do Código de Processo Penal
”

(
Alexandre de Matos Guedes
, Procurador de Justiça -
ID

2
32244660
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
.

Narra a denúncia que:

“
[...]
.

No dia 10 de setembro de 2017, por volta de 20h00m, no estabelecimento comercial denominado Fort Mercearia Sucos e Bebidas, localizado na Rua das Petúnias, S/N, Bairro Planalto, em Nova Marilândia/MT, o denunciado
ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU,
vulgo “
NIDÃO”
, agindo com inequívoco ânimo homicida,
por motivo torpe
, utilizando-se arma de fogo, mediante recurso que
impossibilitou a defesa da vítima
(surpresa), disparou diversas vezes contra a vítima
Rogério
Barcel
de Matos
, vindo a óbito posteriormente em decorrência dos disparos, conforme B.O de fls. 03/04 e 26/27, Boletim de Atendimento Médico de fl. 30/30-v, Laudo de Necrópsia de fls. 31/39, Atestado de Óbito de fl. 40.

Sobressai dos autos que, no dia dos fatos, a vítima estava no interior do estabelecimento comercial, quando o denunciado, adentrou no referido local com arma de
fogo em punho, momento em todos correram para os fundos da mercearia, neste instante
Adomildo
, vulgo “NIDÃO” abriu fogo contra a vítima, tendo disparado pelo menos 06 (seis) vezes e posteriormente evadindo-se do local tomando rumo ignorado.

A Guarnição da
Polícia
Militar foi informada anonimamente do ocorrido, e se deslocou até o local informado, ao chegar no local puderam constatar a veracidade dos fatos, porém a vítima já havia sido socorrida pela ambulância e encaminhada para o hospital no município de Nortelândia/MT. Ao diligenciarem até o hospital presenciaram o atendimento de emergência feita a vítima, esta estava consciente e na oportunidade relatou aos policiais que estava dentro do bar, quando um homem de camisa preta, usando capacete preto, entrou e começou a efetuar os disparos contra ele, que não soube informar quem teria efetuado os disparos.

A vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro Municipal da cidade de Cuiabá/MT, e em razão da gravidade dos ferimentos
veio a óbito
no dia 21 de setembro de 2017.

A irmã da vítima,
Elisangela Aparecida da Silva
, em declaração afirmou que ouviu dizer que quem tenha praticado o crime provavelmente estaria vingando a morte de
Willian Amaral,
porém nega ter conhecimento do envolvimento do irmão/vítima Rogério, na morte de
Willian
ocorrido no dia 03 de
setembro
de 2017 (fls. 11/12).

Ao diligenciarem com intuito de obterem informações sobre os fatos, os Policiais chegaram até a pessoa de
Heidiney
Araujo da Silva, vulgo “Curinga”
, em seu interrogatório informou que certo dia estava acompanhado de mais três pessoas quando chegou a pessoa de
“NIDÃO” e este declarou que vingaria morte de Willian e mataria a vítima Rogério
Barcel
de Matos,
que esta declaração foi dita no velório de Willian.
Heidiney

informou ainda que logo após a morte da vítima
Rogério,
“
NIDÃO”
teria deixado a cidade e se mudado para o estado de São Paulo para se esconder na casa de familiares (fls. 17/18).

Resta evidente nos autos que o denunciado ceifou a vida da vítima por
motivo torpe
, já que o matou para vingar a morte de Willian Amaral. Como é cediço, a
vingança como motivo é aquela que: “mais vivamente ofende a moralidade média, o senso ético-social comum. É o motivo abjeto, repugnante, indigno, tal como ocorre no caso em questão”.

Resta claro como a luz solar, o ânimo homicida de
ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU,
vulgo “
NIDÃO”
em ceifar a vida de Rogério, frisa-se que a vítima não teve nenhuma
possibilidade efetiva de defesa
, sendo que foi alvejada,
de inopino,
por arma de fogo, não podendo prever a inesperada agressão.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência
ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU
, vulgo “
NIDÃO”
, pela prática do crime tipificado n
o artigo 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), e IV (surpresa) do Código Penal,
c.c
artigo 1.º, inciso I da Lei n.º 8.930/94
;
[...]
.”

(
MÁRIO ANTHERO SILVEIRA DE SOUZA BUENO SCHOBER
, Promotor de Justiça
- ID
222632167
– grifo
no original
)

A denúncia foi recebida em 10.10.2018.

Em
20.2.2024
,
o juiz da causa
proferiu

decisão de
impronúncia
, nos seguintes termos:

“
[...]

Consideradas tais premissas, verifico que, in
casu
, os elementos probatórios não corroboram a tese esposada pela acusação, não estando presentes indícios suficientes de que o autor do fato é o acusado.

Vige, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio constitucional da situação de inocência ou da não culpabilidade (CF, art. 5º, inc. LVII). Por força desse direito e garantia fundamental, o réu não pode sofrer restrições pessoais fundadas, unicamente, na possibilidade de condenação e todos os ônus da prova relativa à existência do fato e à sua autoria recaem, exclusivamente, à acusação.

Coligindo as provas colhidas em sede judicial, entendo que a defesa assiste razão, vez que não há fundamentos para pronúncia do denunciado, notadamente quando não há elementos mínimos da autoria delitiva.

A informante Elisangela, quando inquirida, em juízo, afirmou: “que a vítima era seu irmão por parte de pai e ficou sabendo da morte dele pelo aplicativo Whatsapp quando estava trabalhando no frigorífico; que após saber que seu irmão havia sido baleado, lhe informaram que ele seria encaminhado para Cuiabá; contou que foi até o hospital de Nortelândia e ficou perturbada devido ao estado em que seu irmão se encontrava, pois havia muito sangue e ela não conseguiu se aproximar; que acompanhou a vítima até o Pronto Atendimento de Cuiabá, mas, que deixou outro irmão responsável pela vítima, porque ela estava com cirurgia marcada; que alguns dias depois, seu irmão Rogério não resistiu aos ferimentos e veio a óbito; que ouviu boatos que o assassinato de seu irmão ocorreu em decorrência de vingança da morte de Willian Amaral, porém afirmou que não tinha conhecimento do envolvimento de seu irmão, na morte Willian; que ouviu de terceiros que seu irmão teria matado uma outra pessoa na cidade, mas que não sabe dizer se seu irmão estava envolvido no referido delito, bem como, que não tem conhecimento que seu irmão tinha desavença com alguém”.

A testemunha Benedito de Melo Nunes, em juízo, narrou: “que no dia dos fatos, estava retornando a sua casa, e visualizou um rapaz de capacete correndo no escuro; que quando ele se aproximou visualizou a pessoa mexendo na roupa e ficou com medo de ser assaltado; que quando chegou na esquina se encontrou com a pessoa de
Cleidiane
Rocha a qual informou que alguém tinha efetuado alguns disparos de arma de fogo na rua de cima; que
Cleidiane
informou que seu irmão estava lá em um bar; que foi até o local dos fatos (bar) para ver o que estava acontecendo; que ao chegar no lugar se deparou com uma pessoa bebendo cerveja, e ao indagar o que tinha acontecido, o rapaz respondeu que teria entrado um rapaz com roupa escura e capacete e teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima que estava aos fundos do bar se debatendo; que retornou até a
Cleidiane
e informou que seu irmão não se encontrava no local; que não conseguiu identificar quem era o rapaz que passou correndo, pois estava com roupas escuras e de capacete”.

A testemunha
Heidiney
Paulo da Silva, em juízo afirmou: “que inicialmente a pessoa de Wilian morreu em sua casa; que em razão da morte de Wilian, ele foi ouvido na qualidade de investigado; que Wilian era amigo de
Adomildo
; que em seguida houve a morte de Rogério vulgo “café”; que Rogério falou para algumas pessoas que tinha matado Wilian; que
Nidão
disse que ia vingar a morte de Wilian; que estava no velório do Wilian; que escutou
Nidão
falando que iria vingar a morte de Wilian; que no dia dos fatos, estava no bar na parte externa e tinha alguns rapazes jogando sinuca no interior do estabelecimento; que em um dado momento uma pessoa adentrou ao recinto com capacete e viseira preta e efetuou diversos disparos em Rogério; que todos que estavam no local saíram correndo; que retornou ao local do crime quando os policiais já se encontravam ali; que a pessoa que entrou no estabelecimento se assemelhava com a pessoa de
Nidão
; que acha que foi o
Nidão
o autor dos disparos pois ele disse que iria vingar a morte de Wilian; que nunca mais viu a pessoa de
Nidão
”.

No caso em tela, entendo que não restou cabalmente demonstrado indícios mínimos de autoria do denunciado aos fatos imputados na denúncia.

Conforme exposto pela defesa em sede de memorais, os elementos colhidos na fase de inquérito não foram devidamente confirmados em sede judicial.

Nesse sentido, o depoimento da informante Elisangela não contribuiu em nada para desvendar a autoria do delito de homicídio perpetrado em face de seu irmão.

Do mesmo modo, a testemunha Benedito de Melo Nunes, em juízo, afirmou que no dia dos fatos visualizou um rapaz de roupa escura e capacete correndo próximo ao local dos fatos, porém afirma que não foi possível identificar quem era essa pessoa.

Com efeito, entendo que através dos depoimentos de Elisangela e Benedito, foi impossível extrair qualquer indício de autoria acerca dos fatos descritos na denúncia.

De outro lado, a testemunha
Heidiney
Paulo da Silva, apresentou uma versão bastante confusa sobre os fatos.

Em síntese, seu depoimento é baseado em ilações, porém não foi possível extrair de forma robusta, indícios que foi o denunciado o responsável pela prática do delito descrito na denúncia.

Em juízo, assegurou a testemunha, que estava no local dos fatos em que ocorreu o delito de homicídio. Asseverou que em um determinado momento, entrou uma pessoa no estabelecimento com capacete e viseira preta e efetuou os disparos contra a vítima Rogério.

Desse modo, infere-se que a testemunha não identificou o denunciado como o autor dos disparos, em razão das vestes escuras usadas, bem como pelo capacete utilizado pelo agente.

No mesmo sentido, imputa a conduta praticada ao denunciado
Nidão
em razão de ter escutado o réu falando que iria vingar a morte de terceira pessoa, chamada Wilian, sendo que o principal suspeito pela ação, era a vítima Rogério.

Sendo assim, o depoimento da testemunha é baseado apenas em ilações, em razão de uma desavença pretérita, em tese, existente entre
Nidão
e Rogério.

Analisando o feito, entendo que não há nos autos, indícios mínimos de autoria do denunciado no crime de homicídio perpetrado em desfavor da vítima Rogério.

Outrossim, é cediço que a pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova inequívoca da autoria.

Todavia, a decisão de pronúncia traz uma consequência grave ao réu porque ele irá ser submetido a julgamento popular, por juízes leigos. Diante disso, a decisão de pronúncia deve satisfazer um standard probatório minimamente razoável.

Diante disso, desse cenário,
o STJ tem
rechaçado a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos probatórios colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial, que é o caso dos
autos.
[...]
.

Por mais que nesta fase vigore o denominado “in dubio pro
societa
te
”, de modo que se entende que o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri que possui a competência originária para causa, dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal que para a pronúncia se faz necessária à demonstração de forma fundamentada acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria.

Neste diapasão, entendo que as provas colhidas em sede judicial, são frágeis, bem como não são aptas a sustentar a decretação da pronúncia do réu. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial
[...].

Assim, por ausente lastro mínimo de autoria, entendo que a impronúncia do denunciado é medida de rigor.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, constatando-se pela ausência de indícios mínimos de autoria delitiva IMPRONUNCIO o denunciado ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU e, por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva constante na
denúncia. [...]
.”

(
Marina Dantas Pereira,

juíza d
e Direito
- ID

2
22632702
).

Pois bem.

A materialidade do delito de homicídio [vítima
Rogério
Barcel
de Matos]

está
demonstrada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº1
.1.01.2017.109713-01 e
pela
Certidão de Óbit
o

- Trauma Abdominal
,
Ferimento por Arma de Fogo
(ID
222632167).

Na fase investigativa, foram ouvidos Benedito de Melo Nunes, Elisangela Aparecida da Silva, irmã da vítima Rogério
Barcel
de Matos,
Heidney
Paulo da Silva, Jefferson Silvestre Buriti, responsável pelo estabelecimento comercial onde ocorreu o fato e realizada a qualificação indireta de ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU, codinome “NIDÃO” (ID 222632167).

Em audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas Benedito de Melo Nunes e
Heidney
Paulo da Silva, a informante Elisangela Aparecida da Silva e interrogado ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU, o qual exerceu o direito de permanecer em silêncio (Termo de Audiência - ID 222632696 e Relatório de Mídias - ID 222632697).

Todavia, a
o contrário do
arrazoado recursal d
o Ministério Público
,
a sentença
de impronúncia
deve ser conservada
.

Isso porque,
a autoria do homicídio foi atribuída ao apelado ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU, inicialmente, com base no
depoimento da
testemunha
Heidiney
Paulo da Silva
, a
qual, na
fase investigat
iva, relatou ter
ouvido
d
ele [ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU],

que
mataria a vítima

Rogério

Barcel
de Mato
s
para vingar a morte de seu amig
o
[Willian
Amaral
]
.
A testemunha afirmou que o
apelado
,
no
velório de Wilian
,
teria expressado
que
“
iria correr por dentro pra saber quem teria matado o Willian e vingaria"
.

Nessa oportunidade,
a testemunha
[
Heidiney
Paulo da Silva]
esclareceu que estava na companhia de mais
três

pessoas
, as quais teriam ouvido o apel
ado
jurar vingança
pelo amigo
, contudo não
os identificou
[não se recordava quem eram]
,
porque fez “
uso de entorpecente e estava sob efeito da droga
”
(ID 222632167).

Por sua vez, em juízo,
essa mesma
testemunha
[
Heidiney
Paulo da Silva]
confirmou ter escutado, no velório de Willian
Amaral
, que o apela
do
ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU
, codinome “
Nidão
”
iria vingar a morte
do amigo
, bem como
acrescentou
que
,
na data do fato
em apuraç
ão
[homicídio de Rogério
Barcel
de Matos]
,
“
estava no bar
,
na parte externa
,
e tinha alguns rapazes jogando sinuca no interior do estabelecimento;

e
em um dado momento uma pessoa adentrou ao recinto com capacete e viseira preta e efetuou diversos disparos em Rogério;
que todos que estavam no local saíram correndo; que retornou ao local do crime quando os policiais já se encontravam ali;
que a pessoa que entrou no estabelecimento se assemelhava com a pessoa de
Nidão
; que acha que foi o
Nidão
o autor dos disparos pois ele disse que iria vingar a morte de Wilian
”.

(excerto da sentença)

Essas declarações [fase investigativa e em juízo], mostra
m
-se
,
em parte
,
contraditória,
notadamente
ao sopesar que
a testemunha
não relatou
que estava no local
onde a

vítima Rogério

B
arcel

de Matos
foi alvejada por disparos de arma de fogo
, quando do inquérito policial, logo após o fato, circunstância essa
no mínimo relevante
, a qual somente veio
à
tona
em seu depoimento judicial,
mais de
5 (
cinco
)
anos depois.

Ademais,

embora
ess
a testemunha
confirme
,

em juízo
,

que o apelado tinha a intenção de vingar a morte
do amigo [Willian]
,
esse fato,
por si só,
não se apresenta suficiente para configurar a autoria delitiva
,
especialmente ao sopesar que o autor dos disparos usava capacete e viseira preta

e as locuções
empregadas pela testemunha

“
a pessoa que entrou no estabelecimento
se assemelhava

a pessoa de
Nidão
”

e
“
que acha
que foi o
Nidão
”
o
autor do homicídio
, não passa
m
de dedução, constatação
fictícia
, imaginária
, não corroborada por outros elementos probatórios.

Anote-se que
,
embora a
testemunha
Benedito de Melo Nunes, durante a investigação e em
juízo, tenha
afirmado
que no dia d
o
fato visualizou um rapaz de roupa escura e capacete correndo próximo ao local
em que ocorreu o homicídio
Rogério
Barcel
de Matos
, nada acrescenta quanto
à
autoria delitiva, po
is
não identificou quem era a pessoa
, inclusive afirma que não havia iluminação na rua.

Outrossim, a informante Elisangela Aparecida da Silva [irmã da víti
ma Rogério], apenas ouviu dizer
, escutou boatos “
que o assassinato de seu irmão ocorreu em decorrência de vingança da morte de Willian Amaral”
(excerto da sentença).

Em suma, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado no fato narrado na denúncia
, portanto insuficiente para
sua
submissão ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em situação, análoga, decidiu esta e. Primeira Câmara:

“
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES, PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE PERMITAM ATRIBUIR A AUTORIA DOS CRIMES AO APELADO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM A MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
Se a prova judicializada não traz elementos suficientes para imputar a autoria dos crimes descritos na denúncia ao apelado, sendo ela incerta e duvidosa, a manutenção da impronúncia é medida impositiva.
”
(N.U 1015344-12.2023.8.11.0003 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal
–
30
.8.2024
- grifo nosso
)

A
ssim sendo, impõe-se manter a impronúncia do apelado por ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP.

Ante o exposto
,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito, julgo o
RECURSO

DESPROV
IDO,
mantendo
incólume
o juízo de inadmissibilidade exarado na decisão de impronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025